Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750242-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em favor de HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO, com o propósito de alcançar a revogação da prisão preventiva. Narra ter sido o paciente preso em flagrante no dia 10/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 8o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Considera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando o caráter excepcional da medida. Aduz que o crime imputado ao paciente não apresenta como elementar essencial ao tipo penal o emprego de violência ou grave ameaça e, devido ao reconhecimento da modalidade tentada, a pena máxima não supera a baliza máxima de 4 anos. Sustenta, ainda, a ausência de elementos indicativos de periculosidade acentuada, capazes de justificar a custódia cautelar. Assevera a viabilidade da imposição de alternativas menos gravosas à prisão, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente (primário, sem antecedentes criminais, ocupação lícita, residência fixa), além do fato de ser o único responsável pelo sustento de suas duas filhas, ainda em tenra idade. Por fim, menciona a possibilidade de eventual condenação ensejar cumprimento inicial de pena em regime inicial aberto ou semiaberto, o que tornaria a prisão antecipada desproporcional, contrariando o princípio da homogeneidade. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do aludido dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0736481-66.2025.8.07.0003) que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 8o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Eis o teor do Relatório Policial de ID 256424299, que reflete os depoimentos prestados pelos Policiais Militares condutores do flagrante (arquivos de mídia de ID 256423069; 256423071) e pelo funcionário da empresa vítima (ID 256423073): (...) Trata-se de Inquérito Policial instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, em face de notitia criminis por cognição coercitiva trazida por policiais militares em 10 de novembro de 2025, haja vista a prisão em flagrante delito de HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO e LUCA RIBEIRO VARGAS DE CARVALHO pelo crime tentado de furto qualificado em razão da subtração de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, conforme os fatos a seguir expostos. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em que dois suspeitos estariam furtando cabos de telefonia na estação de transmissão da empresa V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações (OI Telefonia). No local, a equipe flagrou os dois indivíduos dentro da estação, onde foram encontrados diversos cabos cortados. A equipe de ronda que acionou a polícia compareceu ao local e constatou que havia vários cabos de telefonia cortados, os quais deveriam estar interligados. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à 15a DP, juntamente com o veículo utilizado por eles. Os cabos também foram apresentados à autoridade policial competente para as providências cabíveis. Cientificados de seus direitos constitucionais, Henrique Rodrigues Carvalho exerceu o direito ao silêncio. Já Luca Ribeiro Vargas de Carvalho manifestou interesse em ser interrogado, negando a prática do crime e afirmando que apenas esteve no local para buscar o aparelho celular de seu amigo, Henrique. Foram apresentadas gravações das câmeras de segurança. (...) Na audiência de custódia, ocorrida em 12/11/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, à luz dos elementos informativos, o crime teria sido praticado enquanto o paciente estava sujeito ao benefício de liberdade provisória, concedido dias antes (7/11/2025), quando apanhado em flagrante pelo mesmo delito (furto de cabos de telefonia). Confira-se: (...) Da análise da folha de antecedentes de ID 256436681, observo que o custodiado passou, recentemente, por audiência de custódia em 07/11/2025, sendo beneficiado pela liberdade provisória. Este magistrado determinou a proibição do custodiado HENRIQUE de se aproximar do local dos fatos (CENTRAL TELEFONICA DA OI, SETOR P EQNP 10/14, CEILÂNDIA/DF). Ou seja, no curto lapso temporal de uma semana, o custodiado retornou ao local dos fatos, novamente preso em flagrante pelo crime de furto qualificado de cabos de telefonia, demonstrando, assim, total menosprezo com as ordens judiciais. À luz de tais premissas, entendo que o custodiado é acentuadamente propenso ao cometimento de crimes de natureza patrimonial e, caso posto em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados à infração praticada, havendo a necessidade de garantir a ordem pública. Embora processos em andamento não possam ser utilizados para exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva e fundamento para a decretação da prisão preventiva. (...) Quanto à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, convém salientar que, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o crime imputado ao paciente é de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e a fundamentação adotada para o periculum libertatis é idônea, escorada em elementos concretos. Satisfatoriamente evidenciado, inclusive através de imagens do sistema de monitoramento, que o paciente entrou na estação de telecomunicações – em circunstâncias ainda não esclarecidas – e, no local onde surpreendido pela Polícia, constatou-se que havia diversos cabos de telefonia cortados (aproximadamente 100kg), os quais deveriam estar conectados. A referida estação de telecomunicações é a mesma no qual o paciente havia sido flagrado dias antes, cometendo (em tese) idêntico delito. Ou seja, trata-se de nova infração penal supostamente praticada enquanto o paciente estava em liberdade provisória (ID 256423085), conforme alvará de soltura n. 10297302/2025. Tais circunstâncias, por si só, são suficientes à demonstração de que – não obstante a ocupação lícita (ID 256599528), a residência fixa e a primariedade (ID 256436681) – o paciente não demonstra compromisso compatível com a pretensão concretamente deduzida. Sobre a possibilidade de valoração da ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas em outra persecução penal, apresento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE APLICADAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o agravante ter sido flagrado em nova infração penal enquanto em liberdade provisória. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o descumprimento de medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória justifica a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 932.578/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) Em suma, as condições pessoais do paciente, apesar de favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. De igual modo, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Sobre o tema: (...) 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. 5. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1972131, 0702770-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025) Também não prospera o pedido de concessão da liberdade provisória escorado na condição de único responsável pelo sustento de suas filhas, pois os documentos trazidos aos autos (certidões de nascimento) não se revelam suficientes à demonstração da alegada imprescindibilidade. Acrescenta-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por se tratar de medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ademais, o argumento da desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Nesse descortino, em exame perfunctório, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator